Tribunal: TJES
Processo: 5018141-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018141-09.2022.8.08.0035

APELANTES:
ANDRESSA APARECIDA XAVIER E MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA

APELADAS:
SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATORA
:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA INFRA PETITA. TRANSPORTE AÉREO. MENOR DESACOMPANHADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM CONEXÃO POR AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas a agência de turismo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na aquisição de passagens aéreas com trechos de conexão para menor de idade desacompanhada, em desacordo com as normas das companhias aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as companhias aéreas possuem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de erro da agência de turismo na emissão de passagens para menor desacompanhada; (ii) estabelecer a existência e a extensão dos danos materiais omitidos na sentença; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De ofício, reconhece-se a inovação recursal, pois o pedido de reembolso dos créditos relativos à passagem aérea não constou da petição inicial, que se limitou a requerer a devolução dos valores pagos pelas novas passagens. A análise de matéria não suscitada em primeira instância é vedada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva das companhias aéreas deve ser rejeitada, pois, conforme a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é aferida a partir das afirmações da petição inicial. A alegação de que a agência adquiriu as passagens junto às companhias aéreas estabelece pertinência subjetiva suficiente para incluí-las no polo passivo, sendo a análise de responsabilidade matéria de mérito.

5. A sentença é nula por ser
infra petita
, uma vez que deixou de analisar o pedido de indenização por danos materiais, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Contudo, a causa está madura para julgamento, o que autoriza a análise do pedido omitido diretamente por este Tribunal, com base no art. 1.013, § 3º, III, do mesmo diploma legal.

6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo por defeitos na prestação de serviços. No entanto, a responsabilidade objetiva pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

7. No caso, o erro exclusivo da agência de turismo, que adquiriu passagens com conexão para menor desacompanhada sem observar as normas das transportadoras, rompe o nexo de causalidade em relação às companhias aéreas. Não há prova de que as empresas aéreas tenham vendido as passagens de forma equivocada ou omitido informações, afastando a responsabilidade solidária delas pelo dano.

8. O caso se difere de outros análogos, tendo em vista que não houve comprovação de conduta das companhias aéreas para impedir o embarque da menor, seja porque as passagens foram canceladas anteriormente, seja porque não foi demonstrado inexecução do contrato de transporte aéreo.

9. O dano material é parcialmente devido, limitando-se ao valor comprovadamente despendido com a nova passagem de ida da menor.

10. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional. O montante considera a culpabilidade da agência de turismo, que causou transtornos que superam o mero aborrecimento, mas pondera a ausência de mínima prova de que a menor tenha perdido aulas ou permanecido por longo período afastada de casa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro exclusivo da agência de turismo na aquisição de passagens aéreas para menor desacompanhada, em desacordo com as normas das transportadoras, rompe o nexo de causalidade, quando não demonstrada a inexecução do contrato de transporte aéreo, afastando, assim, a responsabilidade solidária das companhias aéreas que integram a cadeia de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 141, 492, 932, III, 1.013, §§ 1º e 3º, III, e 1.016, II e III. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017; AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022; AgInt-REsp 2.200.584, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 16/06/2025; TJSP, AC 1039463-26.2023.8.26.0001, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, Julg. 20/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018141-09.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA e outros

APELADO: SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES 43833470291 e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018141-09.2022.8.08.0035

APELANTES:
ANDRESSA APARECIDA XAVIER E MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA

APELADAS:
SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATORA
:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA INFRA PETITA. TRANSPORTE AÉREO. MENOR DESACOMPANHADA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM CONEXÃO POR AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar apenas a agência de turismo ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço consistente na aquisição de passagens aéreas com trechos de conexão para menor de idade desacompanhada, em desacordo com as normas das companhias aéreas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as companhias aéreas possuem responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de erro da agência de turismo na emissão de passagens para menor desacompanhada; (ii) estabelecer a existência e a extensão dos danos materiais omitidos na sentença; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De ofício, reconhece-se a inovação recursal, pois o pedido de reembolso dos créditos relativos à passagem aérea não constou da petição inicial, que se limitou a requerer a devolução dos valores pagos pelas novas passagens. A análise de matéria não suscitada em primeira instância é vedada, nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva das companhias aéreas deve ser rejeitada, pois, conforme a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é aferida a partir das afirmações da petição inicial. A alegação de que a agência adquiriu as passagens junto às companhias aéreas estabelece pertinência subjetiva suficiente para incluí-las no polo passivo, sendo a análise de responsabilidade matéria de mérito.

5. A sentença é nula por ser
infra petita
, uma vez que deixou de analisar o pedido de indenização por danos materiais, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Contudo, a causa está madura para julgamento, o que autoriza a análise do pedido omitido diretamente por este Tribunal, com base no art. 1.013, § 3º, III, do mesmo diploma legal.

6. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo por defeitos na prestação de serviços. No entanto, a responsabilidade objetiva pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

7. No caso, o erro exclusivo da agência de turismo, que adquiriu passagens com conexão para menor desacompanhada sem observar as normas das transportadoras, rompe o nexo de causalidade em relação às companhias aéreas. Não há prova de que as empresas aéreas tenham vendido as passagens de forma equivocada ou omitido informações, afastando a responsabilidade solidária delas pelo dano.

8. O caso se difere de outros análogos, tendo em vista que não houve comprovação de conduta das companhias aéreas para impedir o embarque da menor, seja porque as passagens foram canceladas anteriormente, seja porque não foi demonstrado inexecução do contrato de transporte aéreo.

9. O dano material é parcialmente devido, limitando-se ao valor comprovadamente despendido com a nova passagem de ida da menor.

10. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional. O montante considera a culpabilidade da agência de turismo, que causou transtornos que superam o mero aborrecimento, mas pondera a ausência de mínima prova de que a menor tenha perdido aulas ou permanecido por longo período afastada de casa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O erro exclusivo da agência de turismo na aquisição de passagens aéreas para menor desacompanhada, em desacordo com as normas das transportadoras, rompe o nexo de causalidade, quando não demonstrada a inexecução do contrato de transporte aéreo, afastando, assim, a responsabilidade solidária das companhias aéreas que integram a cadeia de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 141, 492, 932, III, 1.013, §§ 1º e 3º, III, e 1.016, II e III. Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017; AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022; AgInt-REsp 2.200.584, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 16/06/2025; TJSP, AC 1039463-26.2023.8.26.0001, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, 38ª Câmara de Direito Privado, Julg. 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018141-09.2022.8.08.0035

APELANTES:
ANDRESSA APARECIDA XAVIER E MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA

APELADAS:
SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATORA
:
DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRESSA APARECIDA XAVIER E MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA
contra a r. sentença do id. num. 14280309, proferida pelo d. Juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral com Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada pelas apelantes em desfavor de
SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. E GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, apenas para condenar a apelada SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

PRELIMINARMENTE

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. suscitou a ausência de dialeticidade entre o recurso e a sentença impugnada.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso, observa-se que o recurso combate de forma clara e específica a sentença impugnada, deixando explícitas as razões que entende ser devida a reforma do pronunciamento.

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revela suficiente para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

Ante a compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença, não há falar em acolhimento da preliminar em questão.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO

Conforme relatado, as autoras devolvem no apelo a restituição dos créditos relativos à passagem aérea adquirida junto à empresa requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., os quais foram supostamente estornados para a agente de turismo, não para a 1ª requerente.

No entanto, cotejando tal argumento recursal com a petição inicial, observa-se que não houve pedido relativo ao reembolso dos créditos. Muito embora as autoras mencionem este fato na exordial, o pedido de danos materiais se restringiu à devolução do valor das passagens aéreas adquiridas. Senão, vejamos (id. num. 14280033):

8) Que sejam as Requeridas CONDENADAS à RESTITUIÇÃO EM DOBRO dos valores pagos pelas Requerentes a título de devolução das passagens aéreas, totalizando na importância de R$ 7.764,00 (sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais), devidamente atualizado e acrescido de juros e correção monetária;

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Com efeito,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação à devolução dos créditos supostamente estornados pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, haja vista não ser objeto do processo.

Quanto aos demais pontos de irresignação das recorrentes, por preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO

Ao revolver os autos, observo que o MM. Juízo
a quo
deixou de apreciar o pedido de danos materiais (item 8 da petição inicial), o que viola os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Assim,
reconheço a nulidade do pronunciamento judicial por ser
infra petita
.

No entanto, entendo que a causa está madura para julgamento, de modo que passo a julgar o pedido omisso e os demais capítulos da sentença impugnados, com fulcro no art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO MÉRITO

Na demanda originária, as autoras narraram que MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA adquiriu bilhetes aéreos por meio do serviço de turismo oferecido pela apelada SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES, para que sua neta, que reside no Espírito Santo, pudesse a visitar em Porto Velho/RO em 15 de julho de 2022 e retornar em 1
o
de agosto do mesmo ano, antes do início do período letivo.

Em 12 de julho de 2022, três dias antes da data do embarque, a ora apelante foi informada pela agência de turismo que, pelo fato de o voo da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A possuir conexões, a menor não poderia viajar desacompanhada, devido às alterações recentes nas políticas internas da empresa aérea, fato que não foi informado no momento da aquisição da passagem.

Assim, a recorrente adquiriu junto à agência de turismo uma nova passagem de ida em companhia aérea distinta para o dia 15 de julho, em valor superior ao contratado inicialmente.

Em relação ao retorno da menor, a agência novamente adquiriu passagem com conexão, desta vez pela companhia GOL LINHAS AÉREAS S.A., o que também impossibilitou o embarque de volta da adolescente desacompanhada.

Recebida a demanda, a 1ª requerida SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES foi revel e as companhias aéreas requeridas apresentaram as respectivas defesas.

Concluída a instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando apenas a 1ª requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignadas, as autoras devolvem no apelo a responsabilidade solidária das companhias aéreas e da agência de turismo, aduzindo que todas participaram da cadeia de fornecimento do serviço defeituoso. Defendem a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que os transtornos superaram mero aborrecimento, diante da situação da menor que ficou afastada de sua residência e perdeu avaliações escolares. Alegam a necessidade de reembolso integral dos valores despendidos, em virtude dos custos adicionais para viabilizar o transporte da menor, além do equívoco no estorno realizado pela apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A em favor da agência de turismo e não das consumidoras.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos inaugurais.

Em sede de contrarrazões, as apeladas suscitam a ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, em relação à ilegitimidade passiva das requeridas,
entendo que melhor sorte não lhes assiste
.

A legitimidade para a causa, conforme a teoria da asserção, é analisada a partir da análise das afirmações contidas na petição inicial. Nas palavras de José Roberto dos Santos Bedaque, a legitimidade “
é aferida com base no direito substancial afirmado pelo autor, não na sua efetiva existência"
(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros: 2006, p. 281)
.

O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento:

[...]. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal adota a teoria da asserção para aferição da presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Incidência da Súmula 83 do STJ. [...]. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp nº 2.046.864/SC, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe de 6/10/2022).

Assim, para a configuração da legitimidade (art. 17 do CPC), basta a pertinência subjetiva entre as partes e a relação jurídica descrita. No caso, as autoras afirmam que a agência turismo adquiriu as passagens junto às companhias aéreas requeridas, o que as torna partes legítimas para figurar no polo passivo.

Registre-se que eventual responsabilidade das partes requeridas é questão atinente ao mérito da demanda, de modo que a procedência ou não do pedido em face das rés não interfere na legitimidade processual.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Quanto ao mérito do recurso, nota-se que a controvérsia devolvida se centraliza na responsabilidade solidária das companhias aéreas, nos danos materiais e na majoração dos danos morais.

A Sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço de intermediação pela 1ª ré, SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES, proprietária da agência THEO VIAGENS, que adquiriu passagens aéreas com conexões, em desacordo com as normativas das transportadoras para o embarque de menores desacompanhados. Tal fato, que culminou na necessidade de aquisição de novos bilhetes, tornou-se incontroverso nos autos, seja pela prova documental (id. 14280249), pela revelia da primeira ré e pela ausência de impugnação deste capítulo da sentença no recurso, operando-se, com isso, a preclusão sobre a questão.

Conclui-se, com isso, que os eventuais danos alegados decorrem do erro da agente de turismo na emissão de passagens aéreas sem a devida atenção à condição especial de viagem da consumidora.

Vê-se que a relação jurídica é de consumo, de modo que, conforme previsto no parágrafo único do artigo 7º e o art. 14 do CDC, os fornecedores de produtos e serviços que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa, bem como pelo fornecimento de informações insuficientes ou inadequadas.

Nesse sentido, o Col. STJ
“entende ser objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço,
desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço
, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo”
(STJ; AgInt-REsp 2.200.584; Proc. 2025/0070374-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 16/06/2025).

No caso, embora as companhias aéreas integrem a cadeia de fornecedores, não se vislumbra a presença do nexo de causalidade entre conduta das empresas requeridas e os danos alegados pelas autoras.

Nota-se a partir da própria narrativa inicial que o cancelamento das passagens foi efetivado pela agente de turismo ao verificar a impossibilidade de embarque da menor. Além disso, restou incontroverso que a emissão dos bilhetes com conexão se deu por erro da agente de turismo, que comprou passagens aéreas sem observar as regras internas das empresas e ciente da menoridade da passageira.

Constato, ainda, que os dois bilhetes adquiridos pela agente de turismo foram do “tipo” adulto, conforme se vê em id. num. 14280237 e 14280239, o que evidencia o equívoco da empresa requerida.

Não bastasse, não há comprovação de que as companhias aéreas tenham vendido de forma errônea as passagens aéreas à agente de turismo ou tenham omitido informações sobre as condições especiais de deslocamento da menor nas conexões.

Não perco de vista a existência de jurisprudência no sentido de que as companhias, via de regra, são responsáveis pelos problemas de embarque de menores desacompanhados em casos de aquisição de bilhetes equivocados.

Entretanto, neste caso,
destaco que não estamos cuidando de impedimento de embarque de menor pela companhia aérea, mas de erro da agente de turismo ao emitir as passagens ao não observar a condição especial daquelas empresas para transporte de menores e cancelamento dos bilhetes antes mesmo do embarque
.

Por isso, não assiste razão à manifestação da Procuradoria de Justiça ao defender que as companhias aéreas venderam passagens aéreas inexequíveis ou impediram o embarque da menor, haja vista a ausência de prova de inexecução do contrato de transporte aéreo.

Desse modo, entendo que o erro da agente de turismo rompeu o nexo de causalidade entre a conduta das empresas aéreas e o dano causado às autoras, não podendo imputar às 2ª e 3ª requeridas a responsabilidade nesse caso específico.

Em sentido semelhante, vejamos:

APELAÇÃO - Ação indenização por danos materiais e morais. Compra de pacote de viagem. Remarcação dos bilhetes e nova compra da estadia. Sentença de parcial procedência. Corré Decolar - Legitimidade passiva.
Erro da agência na remarcação das passagens, causando prejuízos. Ausência de problema no voo e de responsabilidade solidária perante o consumidor. Aplicação do CDC. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Recurso desprovido.
AUTORES Manutenção do valor da em indenização por dano moral (R$ 5.000,00) para cada autor, sendo excessivo o valor pleiteado (R$ 15.000,00 para cada um). Ausência de falha e portanto de responsabilidade da companhia aérea no caso. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP. Desprovimento. Damo material. Cabimento de reembolso da estadia perdida por culpa da corré Decolar e da diferença entre a estadias perdida e as efetivamente usufruídas. Parcial provimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1039463-26.2023.8.26.0001; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 20/09/2024 - grifei).

Portanto, a responsabilidade pelos danos deve ser imputada unicamente à primeira ré.

Em relação aos danos materiais,
assiste parcial razão às apelantes
, porquanto é devido o reembolso dos valores despendidos pela falha na prestação de serviços da agente de turismo requerida.

Nesse particular, registro novamente que as autoras limitaram o pedido de reembolso
(i)
da passagem adquirida junto à empresa LATAM, para ida da menor a Porto Velho/RO, em substituição à passagem adquirida junto à empresa AZUL, e
(ii)
a restituição da passagem aérea adquirida junto à empresa GOL, já que não iriam utilizar essa passagem no retorno da infante.

No entanto, o valor a ser ressarcido se limita à passagem adquirida junto à companhia aérea LATAM, visto que ao tempo do ajuizamento da ação a data da passagem da GOL sequer havia transcorrido, não havendo prova de que as autoras compraram outra passagem ou não utilizaram o bilhete da GOL.

Logo, devido o valor, a título de danos materiais, de R$3.003,86 (três mil e três reais e oitenta e seis centavos), conforme comprovado em id. num. 14280238.

Cumpre consignar que o ressarcimento do valor das passagens deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a hipótese não trata de cobrança indevida, mas de dano material decorrente de falha na prestação do serviço, não sendo o caso de se aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, quanto à majoração dos danos morais,
entendo que merece ser mantida a r. Sentença nesse particular
.

Isso porque, balizada na jurisprudência do colendo STJ e deste eg. TJES, e considerando as especificidades do caso concreto, observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

Concluo dessa forma em razão do grau de culpabilidade da 1ª requerida, que, mesmo assistindo as requerentes, causou verdadeiro imbróglio no cotidiano e vida ordinária das autoras, o que destoa do mero dissabor ordinário.

Por outro lado, não observo circunstâncias fáticas graves para além da necessidade de correção do equívoco da compra das passagens, haja vista que ao tempo do ajuizamento da ação o período letivo da infante não havia iniciado, não sendo possível inferir que a menor permaneceu longo tempo em outro estado da federação ou tenha perdido dias de aula.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para, suprindo a omissão da r. Sentença, na forma do art. 1.013, §3º, III, do CPC, condenar a 1ª requerida SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES ao pagamento do valor de R$3.003,86 (três mil e três reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais para a 1ª requerente MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA, corrigidos monetariamente a partir do desembolso pelo índice IPCA, com juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para, suprindo a omissão da r. Sentença, na forma do art. 1.013, §3º, III, do CPC, condenar a 1ª requerida SAMIA MARIUCHA AMORIM LOPES ao pagamento do valor de R$3.003,86 (três mil e três reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais para a 1ª requerente MARIA MADALENA OLIVEIRA DA SILVA, corrigidos monetariamente a partir do desembolso pelo índice IPCA, com juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária.